Tribunal: CARF
Processo: 18470.725603/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725603/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.961 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
JOEL MACHADO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PROVENTOS.
ANISTIADO POLÍTICO.
As aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos
pelos já anistiados políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002
são isentos do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 1256.310- 18 a Turma da
DRJ/RJ1 (fls. 18 e segs.).
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 04/08 relativa ao
imposto sobre a renda de pessoa física, ano-calendário 2006, para cobrança do crédito
tributário de R$ 18.934,94.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$ 99.120,18
(IRRF compensado de R$ 500,00, sobre os rendimentos omitidos).
O enquadramento legal encontra-se às fls.06 e 08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725603/2011-16
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725603/2011-16

Tendo sido indeferida a sua Solicitação de Retificação de Lançamento – SRl (fl.03), o
interessado ingressou com a impugnação de fl. 02, alegando que por ser anistiado
político, condição reconhecida por meio da Portaria no 238 – Comando 1a RM/ECIPSIP/
1Rio, SS1.12, de 20 de dezembro de 2010, passou a ter direito à isenção do imposto de
renda pessoa física a contar de junho de 2004. Informa que a citada Portaria lhe autoriza
a solicitar o ressarcimento de valores anteriores. E, com a presente Notificação se refere
a ano posterior à isenção, apresenta sua defesa.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. A seguir
transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
As aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos pelos já
anistiados políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002 são isentos do
Imposto de Renda, desde que o beneficiário tenha solicitado, mediante requerimento ao
Ministério da Justiça, a sua substituição pelo regime de reparação econômica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2013, Recurso Voluntário, fls. 27 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que o direito a isenção do recorrente está no §único do art. 9o da Lei 10.559/02; o acórdão de
piso entendeu que caberia ao recorrente formular um requerimento visando a substituição do
pagamento pelo regime de reparação econômico; interpretando-se literalmente o § 2o do art. 1o
do Decreto 4.897/03 e os artigos 11 e 19 da Lei 10.559/02 infere-se que em nenhum deles, e em
nenhum dispositivo daquela lei, o legislador atribuiu ao recorrente a obrigação de formular
pedido para substituir o seu regime atual pelo regime de reparação econômica; o recorrente,
conforme portaria, tem direito a isenção retroativa a junho de 2004; foi demonstrado cabalmente
o equívoco em lançar o imposto de renda ora questionado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$99.120,18 (DIRF e-fls. 6).
A DRJ indeferiu a isenção pelo fato de o recorrente não ter apresentado
requerimento junto ao Ministério da Justiça para substituição da pensão recebida pelo regime de
reparação econômica e por considerar que o documento à fl. 09 não comprovam que o
interessado é isento de imposto de renda pessoa física (fls.21/22):
Sendo assim, as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos
pelos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da referida Lei no
10.559 de 2002, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto de renda,
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725603/2011-16

desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime de reparação
econômica, ainda que pendente de deferimento.
(...)
Inicialmente, é de se firmar que o documento de fl.09 não têm o condão de determinar
que os rendimentos do interessado sejam isentos da retenção do imposto de renda
pessoa física.
Cabe repisar que as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza
percebidos pelos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
referida Lei no 10.559 de 2002, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto
de renda, desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime de
reparação econômica, ainda que pendente de deferimento.
Portanto, no presente caso, o interessado não demonstrou que o valor considerado
omisso no lançamento representa reparação econômica paga com recursos do Tesouro
Nacional em razão de ato do Ministro da Justiça, devendo, assim, ser computado como
rendimento tributável, cabendo manter-se a omissão de rendimento capitulada na
Notificação de Lançamento de fls. 04/08.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Entendo que o documento à fl. 09 comprova a condição de anistiado político do
recorrente.
Cabe reproduzir os arts. 1o e 2 o do Decreto no 4.897/03:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559,
de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o
total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor
líquido da aposentadoria ou pensão.
Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
tributário Nacional.
Parágrafo único. Eventual restituição do Imposto de Renda já pago até a publicação
deste Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista no art.
19 da Lei no 10.559, de 2002.”
O § 2o do art. 1o, acima estabelece regras para a retenção retroativa do IR devido
no caso de indeferimento da substituição do regime. Essa regra se mostra incompatível com o
entendimento da decisão de piso, de reconhecimento da isenção somente após o requerimento
para substituição de regime ao Ministério da Justiça.
Isso porque ao prever a retenção retroativa, é de se concluir que o decreto
reconhece a não incidência do imposto no momento do pagamento, sem condicionar a isenção à
existência de pedido ou portaria ministerial.
Assim, restando comprovada a condição de anistiado, entendo que tem direito ao
benefício fiscal.
Entre os acórdãos precedentes deste CARF que manifestam esse entendimento,
podem ser citados os de números 2002-000.272 e 2003-005.495.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725603/2011-16

Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Deve ser restabelecida a Declaração de Ajuste Anual que deu origem ao
lançamento.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 89
DF CARF MF
Original